Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-37.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
10/05/2022
Número: 0600551-37.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/03/2022
Processo referência: 0600551-37.2020.6.16.0078
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-
37.2020.6.16.0078 que julgou desaprovadas as contas de José Luis Dalto, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Prefeito. Com fundamento no artigo 32, caput,
da Resolução TSE 23.607/2019, determinou ao prestador a devolução do montante correspondente
à soma das despesas não declaradas, no valor de R$ 4.289,75 (quatro mil duzentos e oitenta e nove
reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União -
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Luis Dalto,
candidato ao cargo de Prefeito, e Fatima Regina Serpelonni Hauly, candidata a vice-prefeita,
ambos pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município de Cambé/PR,
desaprovadas, tendo em vista que foram identificadas as seguintes despesas não declaradas na
prestação de contas: Invent Art e Propaganda Ltda, no valor de R$1.960,00 e Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, nos valores de R$ 2.000,00 e de R$329,75. Além disso, analisando-se os
autos, nada consta dos extratos das contas abertas para a campanha que demonstre que os
valores utilizados para pagamento das despesas omitidas tenham transitado por lá, conforme exige
a legislação).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE LUIS DALTO PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO DA SILVA REGIANE (ADVOGADO)
ISABELA CHIQUETTI FAZAM (ADVOGADO)
JOSE LUIS DALTO (RECORRENTE)
GUSTAVO DA SILVA REGIANE (ADVOGADO)
ISABELA CHIQUETTI FAZAM (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FATIMA REGINA SERPELONI HAULY VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUSTAVO DA SILVA REGIANE (ADVOGADO)
ISABELA CHIQUETTI FAZAM (ADVOGADO)
FATIMA REGINA SERPELONI HAULY (RECORRENTE)
GUSTAVO DA SILVA REGIANE (ADVOGADO)
ISABELA CHIQUETTI FAZAM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42953
413
10/05/2022 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.675

RECURSO ELEITORAL 0600551-37.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE LUIS DALTO PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA REGIANE - OAB/PR79987-A
ADVOGADO: ISABELA CHIQUETTI FAZAM - OAB/PR104103-A
RECORRENTE: JOSE LUIS DALTO
ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA REGIANE - OAB/PR79987-A
ADVOGADO: ISABELA CHIQUETTI FAZAM - OAB/PR104103-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FATIMA REGINA SERPELONI HAULY VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA REGIANE - OAB/PR79987-A
ADVOGADO: ISABELA CHIQUETTI FAZAM - OAB/PR104103-A
RECORRENTE: FATIMA REGINA SERPELONI HAULY
ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA REGIANE - OAB/PR79987-A
ADVOGADO: ISABELA CHIQUETTI FAZAM - OAB/PR104103-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS AO CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. CONTAS JULGADAS
D E S A P R O V A D A S , C O M D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE INFERIOR A
10% DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR AS
FALHAS, MAS APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA DA UNIÃO. PRECEDENTES. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS DAS CONTAS COM A REDUÇÃO DO
MONTANTE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 42953413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

1. O pagamento de despesas omitidas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste em
irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem
do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência
que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.

2. A jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, assentou ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades
alcançarem percentual inferior a 10% dos recursos
movimentados pela campanha e desde que não esteja
evidenciada má-fé do prestador de contas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser
aceita, excepcionalmente, apenas para evitar o enriquecimento
sem causa da União. Assim, havendo documentação, ainda
que juntada extemporaneamente, que comprova a inexistência
da despesa considerada omissa ou a inexistência de omissão,
devem ser abatidos os valores correspondentes, do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as
contas com ressalvas e reduzir o montante de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/05/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JOSÉ LUIS DALTO e FATIMA REGINA SERPELONI HAULY em face da
sentença proferida pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé/PR (ID 42914237), mediante a
qual julgou suas contas desaprovadas, nos termos do artigo 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinando o recolhimento do valor de R$ 4.289,75 (quatro mil duzentos e
oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

Após a sentença, os candidatos (ID 42719951) juntaram aos autos extrato de
entrega da prestação de contas retificadora e outros documentos.

Num. 42953413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

Em suas razões recursais (ID 42914258), sustentam os recorrentes que:

Não houve por parte dos recorrentes qualquer ofensa à legalidade ou a
transparência necessária ao processo eleitoral;

Foram apresentadas as notas referentes a empresa “INVENT ARTE E
PROPAGANDA LTDA (materiais gráficos para candidatos a vice prefeitura e vereadores) e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA”, tendo ficado claramente
demonstrado a origem dos valores supostamente não declarado;

Quanto a despesa referente a empresa INVENT ARTE E PROPAGANDA
LTDA no valor de R$ 1.960,00 a NF 2584 foi gerada indevidamente em 7/10/2020, motivo
pelo qual fora solicitado o cancelamento da mesma. Entretanto, em razão do decurso do
prazo de 24 horas para cancelamento na Receita Estadual do Paraná, foi gerada um NF de
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA – NFE Nº 2611, na data de 22/10/2020, justificando a
razão pela qual a nota nõ foi declarada, tendo em vista que não houve a despesa e nem o
pagamento, conforme notas anexadas na ID 103162978; ID 103162979;

Quanto a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, NF
no valor de R$329,75, a mesma é referente a um crédito de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
que ficou disponível para utilização na rede social Facebook,

O crédito fora pago pelos recorrentes para impulsionamento de publicações na
rede social Facebook, conforme declarado na prestação de contas entregue em 14/10/2020.
Quando da emissão da NF Nº 24538857, sobre este serviço, foi verificado que do credito de
R$400,00 fora utilizado somente o valor de R$ 329,75, ficando um saldo disponível no valor
de R$ 70,25. Diante disso, fora solicitado a devolução deste valor remanescente para o
Facebook em 9/2/21 bem como a devolução via GRU em 10/2/2021, conforme documentos
anexados na ID 103162981; ID 103162982; ID 103162983 e ID 103162984;

Quanto ao valor de R$ 2000,00 à empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA, a despesa é referente a uma doação de campanha que o candidato fez
em Outubro/20 e novembro/20 em dinheiro, que foi utilizado para pagar a NFE 23554007.
Ocorre que, devido a um problema interno tal situação só fora declarada na prestação de
contas retificadora de ID 102855787 c/c ID 103162987 e ID 103162988;

A desaprovação das contas por valor que não comporta 1% do teto de gastos
demonstra ânimo punitivo exacerbado, pois em nenhum momento os recorrentes tiveram o
intuito de esconder ou não declarar quaisquer valores;

Houve uma falha no sistema no lançamento da prestação de contas, que
equivocadamente não anexou tais notas, pois todas as demais foram anexadas, e o
Num. 42953413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

responsável pela prestação de contas acreditou que todas estavam anexadas.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que suas contas sejam aprovadas
sem qualquer ressalva.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau
pede a manutenção da sentença (ID 42914265).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso, ao fundamento de que, embora graves, as irregularidades e se
referem a R$ 4.289,75, que constituem menos de 10% dos recursos financeiros movimentados
pela parte recorrente (R$ 46.120,00), de forma a tornar possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional (ID 42924559).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE LUIS DALTO e
FATIMA REGINA SERPELONNI HAULY, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e
de vice-prefeito nas Eleições de 2020, em Cambé, em face da sentença que julgou desaprovadas
as contas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 4.289,75 (quatro mil duzentos e
oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, em virtude da constatação
de despesas omitidas, que foram identificadas pela emissão de notas fiscais eletrônicas.

Alegam os recorrentes, em apertada síntese, que não houve omissão de despesas,
foram apresentadas as notas referentes a empresa “INVENT ARTE E PROPAGANDA LTDA
(materiais gráficos para candidatos a vice prefeitura e vereadores) e FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA” e que, assim, restou claramente demonstrada a origem dos valores
supostamente não declarados.

Nota-se que, após a prolação da sentença, os recorrentes promoveram a juntada
documentação relativa às despesas que levaram à desaprovação de suas contas.

Nas ações de prestação de contas, todavia, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
Num. 42953413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
Num. 42953413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses, inclusive
conforme já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O
MONTANTE DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar,
de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita
somente em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da
prestação de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Essa admissibilidade, todavia, se presta apenas a afastar a condenação de
recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, na medida em que essa medida
implicaria enriquecimento ilícito da União, situação contrária ao direito.

Noutras palavras, a juntada extemporânea de documentos, não leva ao
afastamento das irregularidades, mas é autorizado o exame da documentação
extemporaneamente juntada unicamente para o fim de afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional, de valores indevidos.
Num. 42953413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

Pois bem.

No que tange ao resultado do julgamento das contas, embora as irregularidades
constatadas pela sentença fiquem mantidas, é possível acolher o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, no sentido de que “embora graves, as irregularidades e se referem a R$
4.289,75, que constituem menos de 10% dos recursos financeiros movimentados pela parte
recorrente (R$ 46.120,00), de forma a tornar possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade” (não destacado no original).

Assim, nesse ponto, diante da aplicação de tais princípios, é possível acolher
o recurso para o fim de aprovar as contas com salvas.

Passa-se a analisar a documentação para o fim de verificar o cabimento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

No caso, a sentença considerou as “despesas não declaradas pelo candidato
com as empresas “INVENT ART E PROPAGANDA LTDA”, no valor de R$1.960,00, em
07/10/2020 (NFE n.º2584) e “FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA”, nos
valores de R$ 2.000,00, em 04/11/2020 (NFE n.º 23554007) e de R$329,75, em 03/12/2020
(NFE n.º 24538857)”.

Assim, com fundamento no artigo 32, caput, da Resolução TSE 23.607/2019,
determinou-se a devolução do montante correspondente à soma das despesas não
declaradas, no valor de R$ 4.289,75 (quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e
cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

Cabe a análise da documentação apresentada para cada uma das despesas.

Quanto a despesa referente a empresa INVENT ARTE E PROPAGANDA LTDA no
valor de R$ 1960,00, alegam os recorrentes que não houve a despesa e tampouco o pagamento
já que “a NF 2584 foi gerada indevidamente em 7/10/2020 e, devido a isso, fora solicitado o
cancelamento da mesma, entretanto, como já havia passado o prazo de 24hrs para
cancelamento na Receita Estadual do Paraná, foi gerada um NF de DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIA – NFE Nº 2611, na data de 22/10/2020, por isso a mesma não fora declarada”.

No ID 42914242 consta uma Declaração supostamente firmada por algum
representante da aludida empresa no sentido de que a empresa não entregou os produtos e nem
recebeu qualquer pagamento, porém não consta nem o nome e nem o cargo da pessoa que teria
firmado tal declaração em nome da empresa.

A mencionada NFE Nº 2611 de devolução foi apresentada na página 02 do ID
42914243, notando-se que no campo “informações complementares” consta “DEVOLUÇÃO
TOTAL DE VENDA REF.NF. 2584, EMITIDA EM 07/10/2020”. A autenticidade da nota fiscal em
questão foi conferida por esta Relatoria, em 05/04/2022, constando a situação da nota como
“autorizada”.

Nota-se que a nota de devolução foi emitida ainda no curso da campanha, em
22/10/2020, não havendo qualquer indício de que tenha sido emitida para ocultar gastos
efetivamente realizados, inclusive porque havia tempo para que recursos ainda fossem
arrecadados de fontes lícitas para o pagamento das despesas de campanha.
Num. 42953413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

É certo que, no caso de não ter ocorrido a entrega dos produtos, a empresa deveria
ter procedido ao “cancelamento” da Nota Fiscal, ainda que extemporaneamente, seguindo-se os
s e g u i n t e
p r o c e d i m e n t o ,
d e s c r i t o
e m
http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/assuntosReferente/23:

Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não
tenha sido transmitido no prazo (conforme previsto no RICMS/2017, art. 298, VII),
a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as
seguintes características:
a) tipo de operação inverso da NF-e que está sendo estornada;
b) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
c) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "Estorno de NF-e não
cancelada no prazo legal";
d) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo
refNFe);
e) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
f) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, caso não seja
possível, utilizar o CFOP X.949;
g) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do
Fisco (campo infAdFisco);
h) se a emissão não ocorrer no mesmo período de apuração do imposto da NF-e
que está sendo estornada, se for o caso, deve indicar as diferenças com os
acréscimos (conforme previsto no RICMS/2017, art.298, §2º).

Não obstante, no caso existe Nota de Devolução, a qual indica que os candidatos
não usufruíram dos produtos relativos à nota fiscal inicialmente emitida e, dessa forma, não há se
falar em despesa omitida e nem em pagamento com recursos de origem não identificada,
inclusive porque, no campo cobrança do documento fiscal em questão consta que não
h
o
u
v
e

p a g a m e n t o

(
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=).
Confira-se.

Num. 42953413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

Dessa forma, do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, deve ser abatida a
quantia de R$ 1.960,00, relativo à NFE 2584 emitida pela empresa INVENT ARTE E
PROPAGANDA LTDA.

Quanto à NF Nº 24538857 no valor de R$ 329,75 emitida pela empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, relativa a serviços de impulsionamento de
conteúdo em aludida rede social, alegam os recorrentes que “a mesma é referente a um crédito
de R$ 400,00 (quatrocentos reais (...) pago pelos recorrentes (...), conforme declarado na
prestação de contas entregue em 14/10/2020 (...) ficando um saldo disponível no valor de R$
70,25. Diante disso, fora solicitado a devolução deste valor remanescente para o Facebook em
9/2/21 bem como a devolução via GRU em 10/2/2021”.

Com efeito, a despesa no valor de R$ 400,00 com o Facebook, já estava declarada
na prestação de contas (ID 42914188, pg. 12), datada de 11/11/2020. O Boleto e o respectivo
comprovante de pagamento já haviam sido apresentados no ID 42914216 e, posteriormente,
reapresentados no ID 42914246.

Pelos candidatos, também já haviam sido apresentados anteriormente à sentença
os seguintes recibos de utilização do crédito:

- R$ 0,63, emitido em 16/11/2020 (ID 42914224)

- R$ 157,87, emitido em 15/11/2020 (ID 42914225)

- R$ 171,25, emitido em 14/11/2020 (ID 42914226)

Observa-se que a soma dos valores de cada um desses recibos corresponde
exatamente ao valor da NF Nº 24538857 (R$ 329,75).

Conforme é sabido, referida rede social somente emite nota fiscal por período
fechado, com todas as operações realizadas até então, e que para realizar os impulsionamentos,
o usuário precisa ter adquirido crédito junto à operadora. Com isso, é comum que, passada a
Num. 42953413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

data do pleito, reste ainda algum crédito não utilizado a tempo pelo candidato, como no caso
destes autos.

No ID 42914247 consta o comprovante de recolhimento no valor de R$ 70,25
efetivado em 10/02/2022, relativo à GRU de mesmo valor apresentada no ID 42914248 e que
corresponde exatamente ao crédito que restou perante a empresa Facebook, relativo a serviços
pagos, mas não prestados.

Sendo assim, não tendo ocorrido omissão da despesa representada pela NF
Nº 2453885, o valor de R$ 329,75 também deve ser deduzido do montante a ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

Por fim, quanto à despesa representada pela NFE 23554007 emitida pela empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no valor de R$ 2000,00, alegam os
recorrentes que a “despesa é referente a uma doação de campanha que o candidato fez em
Outubro/20 e novembro/20 em dinheiro (...). Ocorre que, devido a um problema interno o mesmo
só fora declarado na prestação de contas retificadora de ID 102855787 c/c ID 103162987 e ID
103162988”.

O documento denominado “nota explicativa” (ID 42914239), consta o seguinte:

Justificativa: O candidato fez uma doação de campanha em outubro e novembro
em dinheiro, que foi utilizado para pagar a NFE23554007. A prestação de contas
será feito através de prestação de contas retificadora. Quando contratado o
serviço o pagamento do mesmo ocorreu em valor em espécie, sendo que o
comprovante do serviço foi colocado em local diverso dos demais, de forma que
por um lapso organizacional o mesmo não foi repassado à contabilidade para
prestação de contas, não havendo má-fé por parte do candidato ou da campanha
em não fornecer tal informação.

Na Retificação de Prestação de contas realizada em fev/2022 foi incorporado a
NFE n. 23554007 da empresa “FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA” no valor de R$ 2.000,00 assim como incorporado como recursos próprios
o valor de R$ 2.000,00.

Não obstante, não há como acolher as alegações do recorrente.

Primeiramente, sequer é válida a retificação das contas ocorrida após a prolação da
sentença, já que não compreendida entre as situações prevista pelo art. 71, da Resolução-TSE
nº 23.607/2019.

Ademais, o reconhecimento tardio da despesa não possui o condão de afastar o
comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas, especialmente quanto à
origem dos recursos utilizados para saldá-la.

Os recorrentes apenas alegam que foram utilizados recursos próprios em espécie
do candidato para pagamento da despesa, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento
da despesa e de que tal recurso primeiramente tenha transitado pela conta de campanha,
destinada à movimentação de outros recursos.
Num. 42953413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

De fato, no caso resta configurada a hipótese de utilização de recursos de
origem não identificada, sendo que tal situação decorre não apenas da ausência de
comprovação da efetiva origem dos recursos utilizados para pagamento.

Tal configuração decorre também do fato que tais recursos não transitaram pela
conta da campanha, o que, por si só, já é suficiente para caracterizar o recurso como de origem
não identificada e impor a imposição de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

Em outras palavras, a singela declaração – não comprovada - de que foram
utilizados recursos em espécie próprios do recorrente para o pagamento da despesa não elide o
fato de que tais recursos não transitaram pelas contas bancárias específicas da campanha
(Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), pelo que são considerados recursos de
origem não identificada, havendo expressa previsão, pela resolução de regência, para o
recolhimento em tal hipótese.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
U n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deve ser mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional correspondente à despesa representada pela NFE 23554007 emitida pela empresa
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no valor de R$ 2000,00.

O voto, assim, é pelo provimento parcial do recurso, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas e reduzir o montante a recolhido ao Tesouro Nacional, para o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente à despesa omitida paga com recursos que não
transitaram pelas conta de campanha, já deduzidos, para evitar o enriquecimento sem causa da
União, os valores correspondentes às demais despesas que haviam sido consideradas pela
sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e reduzir o montante a recolhido ao
Tesouro Nacional, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Num. 42953413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600551-37.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE LUIS
DALTO PREFEITO, JOSE LUIS DALTO, ELEICAO 2020 FATIMA REGINA SERPELONI HAULY
VICE-PREFEITO, FATIMA REGINA SERPELONI HAULY - Advogados dos RECORRENTES:
GUSTAVO DA SILVA REGIANE - PR79987-A, ISABELA CHIQUETTI FAZAM - PR104103-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.05.2022.

Num. 42953413 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 10/05/2022 16:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051016510056300000041926189
Número do documento: 22051016510056300000041926189